Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESENÇA DE LESÕES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime, mantém-se a condenação.
3. Havendo prova nos autos confirmando que a agressão praticada pelo réu causou lesões e marcas nas vítimas, consoante laudo de exame de corpo de delito, é inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
4. Se o sentenciado praticou lesões corporais contra duas vítimas, com desígnios autônomos, incide a regra do concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade.
5. Recurso conhecido e não provido.